Tribunal: TCU
Processo: 034.559/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9086/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a documentação apresentada pelo atual presidente do Conselho Regional de Educação Física da 13a Região - Bahia (Cref/13-BA), autuado como representação, comunicou a possível ocorrência de irregularidades em gastos realizados pela autarquia, tais como locações de imóveis e veículos, contratações de serviços, aquisição de imóvel e pagamento de verbas indenizatórias; Considerando que, conforme análise da unidade instrutiva, os indícios concernentes às irregularidades ou ilegalidades objeto desta representação são escassos, entretanto, tomadas em conjunto, preenchem os requisitos de admissibilidade; Considerando que, no caso de diligência saneadora do Tribunal, a resposta não se limitaria ao mero envio de documentos, mas teria que ser precedida de trabalhos de auditoria por parte da unidade jurisdicionada; Considerando que o conjunto de temas tratados nesta representação configura, de fato, análise de contas e não de ocorrências isoladas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para considerar dispensável a atuação direta do Tribunal, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 102), ao representante, ao Conselho Federal de Educação Física (Confef), e ao Conselho Regional de Educação Física da 13a Região-Bahia (Cref/13-BA), fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.559/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Rogério Jean Moura Gonçalves (CPF: XXX.332.875-XX). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 13a Região (BA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: Lorena Santos Caldas (53982/OAB-BA), representando Conselho Regional de Educação Física da 13a Região (BA). 1.7. Determinações: 1.7.1. encaminhar os fatos relacionados neste processo ao Conselho Federal de Educação Física (Confef) e ao Conselho Regional de Educação Física da 13a Região-Bahia (Cref/13-BA), para a adoção de providências internas de sua alçada, cujos registros sintéticos devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" do (s) respectivo (s) sítio (s) oficial (ais) na Internet e encaminhados ao Tribunal; 1.7.2. à SecexAdministração que proceda à apreciação das contas referentes aos exercícios da gestão do ex-presidente do Cref/13-BA, Sr. Paulo César Vieira Lima (CPF: XXX.123.615-XX), incluindo, especificamente, os aspectos tratados nestes autos.